Tribunal: TJBA
Processo: 0004005-04.2008.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004005-04.2008.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): THAIANE LARISSA BRITO DA HORA, MICHEL SOARES REIS APELADO: Gilson Menezes e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA RECONHECIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PESSOAL. HIPÓTESE DO DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. INÉRCIA DO MUNICÍPIO EM FORNECER ENDEREÇO VÁLIDO. REQUISITOS DO ART. 485, III, CPC NÃO VERIFICADO. ABANDONO AFASTADO (SÚMULA 240 STJ E ART. 485, §1º, CPC). MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA COM RETIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Simões Filho contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, diante da inércia do ente público em fornecer o endereço atualizado da parte ré para viabilizar o ato citatório. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central cinge-se em verificar a regularidade da extinção do processo, considerando a ausência de citação válida e a inércia prolongada da Fazenda Pública em fornecer os dados necessários para o aperfeiçoamento da relação processual, bem como a necessidade, ou não, de intimação pessoal prévia. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação válida do réu constitui pressuposto processual de existência e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme previsto no Código de Processo Civil. Sem o aperfeiçoamento da relação processual, o feito não pode prosseguir. 4. Embora a sentença tenha se amparado no abandono da causa (art. 485, III, CPC) — o que exigiria a intimação pessoal da parte (§ 1º do art. 485) —, a inércia em fornecer o endereço para a citação inaugural configura, tecnicamente, ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo (art. 485, IV, CPC). 5. Na hipótese do art. 485, IV, do CPC, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que é prescindível a intimação pessoal da parte, bastando a intimação do patrono via órgão oficial. 6. A Fazenda Pública não está dispensada do ônus de diligenciar para promover a citação da parte adversa, sob pena de violação aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência. Seção IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a extinção por abandono, mantendo a sentença extintiva, retificando-se, contudo, o fundamento legal para o art. 485, inciso IV, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239; 485, III, IV e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 8001023-46.2018.8.05.0211; TJ-BA, APL 0757527-60.2014.8.05.0001; STJ, Súmula 240. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0004005-04.2008.8.05.0250, sendo parte apelante o MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO e partes apeladas GILSON MENEZES e JOSIEL DA SILVA REIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a extinção do processo, por outro fundamento nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a)